Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRETENÃO DE NATUREZA COMPENSATÓRIA E SEM PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA SEM DECISÃO JUDICIAL. PROVA CABAL DO FATO CONSTITUTIVO DO AUTOR. PLEITO MONITÓRIO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, o pedido de exibição de documentos não possuía intuito de fazer prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, mas tinha nítido escopo de servir de lastro a uma pretensão nova compensatória e incompatível com a natureza de defesa dos embargos à monitória. Logo, o embargante deveria tê-lo postulado em sede de reconvenção e com recolhimento das custas respectivas. Como isso não foi feito e a peça defensiva dos embargos à monitória não admite pedido contraposto, o indeferimento da dilação probatória foi acertado. Desse modo, a dispensa da instrução foi condizente com o poder do magistrado de indeferir as provas inúteis, protelatórias ou não adequadamente requerida, motivo pelo qual se afasta a tese de cerceamento de defesa.
2. Sendo adequadamente aparelhada a ação monitória e não havendo fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC), nenhum reparo a ser feito na sentença que julgou totalmente procedente o pedido inicial.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.